Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716031-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIONE KENIA ROCHA DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: GABRIELLA ALVES ARRAES DE ALENCAR, LENY TOYOSHIMA OKADA DECISÃO MARCIONE KENIA ROCHA DE SOUSA SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 25791436) que, no cumprimento de sentença movido contra GABRIELLA ALVES ARRAES e outra, declarou a nulidade das cláusulas 5 e 7 do instrumento contratual e homologou as demais disposições do acordo, no seguinte teor: “MARCIONE KENIA ROCHA DE SOUSA SANTOS promoveu cumprimento da sentença de id 24587619 em face de DE OURO COMERCIO E INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, GABRIELLA ALVES ARRAES DE ALENCAR, DANIEL BEZERRA, LENY TOYOSHIMA OKADA, no que diz respeito à condenação ao pagamento de compensação de danos morais, no importe atualizado de R$13.297,41, conforme petição de id 24587636. No curso da lide, noticia e atesta a realização de acordo extrajudicial entabulado com as executadas GABRIELLA ALVES ARRAES DE ALENCAR e LENY TOYOSHIMA OKADA, nos termos do instrumento colacionado em id 85346076, por meio do qual renuncia a parcela da dívida exequenda (estimada atualmente em R$20.963,13), admitindo a sua quitação pelo valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a ser pago em 7 (sete) parcelas mensais iguais, com vencimento a partir de 25/03/2021, sem prejuízo da continuidade do feito executivo em desfavor dos demais executados. Analisando o instrumento negocial, constato que a sua Cláusula 5a é absolutamente nula e não comporta homologação judicial. Assim restou redigida a aludida disposição contratual: “CLÁUSULA 5a – Do Negócio Processual Em caso de inadimplência das executadas e necessidade de execução do presente acordo, as requeridas abdicam da impenhorabilidade de até 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao seu sustento e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, sendo certo que poderá ser penhorado mensalmente a porcentagem acima dos seus rendimentos de qualquer natureza.” É certo que, segundo o artigo 190 do CPC, “versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.” No entanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo, prevê que, “de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Na espécie, a referida disposição negocial se apresente absolutamente nula, na medida em que: 1) o negócio jurídico-processual não versa sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes, mas sim sobre matéria da competência exclusiva do Juiz da causa (penhora de bens), e que, a toda evidência, não pode ser objeto de negociação entre os litigantes, a par de contrariar frontalmente o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC; 2) a disposição não diz respeito a “direitos que admitam autocomposição”, porquanto a impenhorabilidade de vencimentos, prevista no artigo 833, inciso IV, constitui matéria de ordem pública e, por conseguinte, irrenunciável pelo titular da garantia legal. Corrobora esta conclusão o seguinte precedente desta Corte de Justiça: [...] Semelhantemente, a Cláusula 7a da avença homologanda é igualmente eivada do vício da nulidade absoluta, também não merecendo a homologação judicial ora reclamada, seja porque o montante apontado pelo credor (R$20.963,13) não foi previamente homologado por este Juízo, nem foi submetido ao crivo do contraditório, de sorte que o reconhecimento deste valor pelos acordantes somente produz efeito entre os próprios contratantes, não possuindo qualquer implicação no tocante à continuidade do feito executivo em relação aos demais executados, que ademais não assentiram ao acordo, muito menos ao valor indicado unilateralmente pela parte credora. Outrossim, as executadas acordantes não possuem legitimidade para dispor sobre direitos ou obrigações de terceiros, sendo ineficaz a disposição por força do princípio da relatividade contratual (art. 427 do Código Civil) e do disposto expressamente no artigo 278 do Código Civil, que assim determina: "Art. 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes." Nesse sentido, em relação ao montante atualizado da dívida, este deve ser objeto de apuração específica, até mesmo com o auxílio da Contadoria Judicial, se necessário for, e inclusive com o desconto dos pagamentos que venham a ser efetuados pelas devedoras solidárias, uma vez que estes também operam quitação em relação aos demais devedores solidários, até o limite da quantia paga, como dispõe o artigo 277 do Código Civil: "Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada." Nesse sentido, não se pode descurar da estreita interdependência que emerge entre o acordo ora submetido ao Juízo e o crédito que a exequente pretende executar quanto aos demais devedores, pois evidente que, à medida que as executadas que figuram neste acordo realizem os pagamentos prometidos, esses diminuem proporcional o valor do crédito exequendo, que, para efeito de continuidade quanto aos não acordantes, deve ser paulatinamente atualizado pela exequente, evitando-se assim o enriquecimento ilícito ou sem causa (art. 884 do Código Civil). Ante o exposto, declaro a nulidade das Cláusulas 5 e 7 do instrumento contratual de id 85346078, homologo as demais disposições deste acordo e determino a suspensão do feito executivo, nos termos do disposto no artigo 922 do CPC, exclusivamente em relação às executadas GABRIELLA ALVES ARRAES DE ALENCAR e LENY TOYOSHIMA OKADA, até o dia 25/09/2021, retomando-se a continuidade do processo, caso, no prazo de 5 (cinco) dias subsequentes, não noticie e comprove a credora a quitação do acordo ora parcialmente homologado. Fica intimada a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito exequendo em relação aos demais executados, devidamente deduzido dos pagamentos que tenham sido e vierem a ser efetuados pelas acordantes, para o regular prosseguimento do feito executivo, procedimento que deverá ser observado a cada novo pagamento, até a quitação do acordo. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” Alega a agravante-exequente que a cláusula do acordo que possibilita a penhora de até 30% do salário da devedora, em caso de inadimplência, é legal, porquanto trata-se de direito disponível. Argumenta que as partes acordantes são maiores, capazes e representadas por Advogados, de modo que a cláusula 5a do acordo é lícita e atende aos parâmetros da jurisprudência atual sobre o tema. Assevera que a renúncia à impenhorabilidade de até 30% do salário, em caso de inadimplência das devedoras, somente seria nula se as colocasse em situação de vulnerabilidade ou que comprometesse a sua subsistência, o que não está demonstrado. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e homologar o acordo entabulado pelas partes. Ausente o preparo, porquanto deferido à autora os benefícios da gratuidade de justiça. (id. 25791435). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A legislação processual vigente conferiu especial atenção aos institutos da conciliação e mediação para a resolução dos litígios a fim de garantir o interesse do Estado pela rápida solução das demandas e concretização da pacificação social, consoante disposto nos arts. 3o, §§ 2o e 3o, e 139, inc. V, ambos do CPC, in verbis: “Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. [...] § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;” Assim, em conformidade com as diretrizes legais, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, poderão as partes estipular as cláusulas de acordo, cabendo ao Juiz apenas o controle da validade das convenções, quando declarará de ofício ou a requerimento a nulidade ou abusividade constante na avença. A cláusula 5a do acordo prevê que: “Em caso de inadimplência das executadas e necessidade de execução do presente acordo, as requeridas abdicam da impenhorabilidade de até 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao seu sustento e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, sendo certo que poderá ser penhorado mensalmente a porcentagem acima dos seus rendimentos de qualquer natureza.” (id. 25791436). O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade, consoante julgamento proferido pela Corte Especial do e. STJ no EREsp 1.582.475/MG, em 03/10/18. Nesse sentido, a estipulação contratual, em princípio, é válida, pois a parte devedora, por ato de liberalidade, autoriza, em caso de inadimplemento do acordo, o desconto dos valores devidos diretamente em percentual do seu salário, o que também está em conformidade com a jurisprudência sobre o tema. Assim, da leitura da cláusula 5a do citado acordo, verifica-se, nessa análise inicial, a inexistência de vícios a infirmar tal avença, uma vez que essa transação tem como pressuposto de validade os requisitos a que alude o art. 104 do CC. Em conclusão, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a homologação do ajuste sem submeter primeiramente a reexame do Tribunal a validade ou não da cláusula do acordo supramencionada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora